Tribunal: TJBA
Processo: 0007531-42.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007531-42.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OBERTA MINEA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TRANSAÇÃO EM DEMANDA CONEXA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CODEVEDOR SOLIDÁRIO. LIMITES DA QUITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. DANO MORAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, em face de sentença que reconheceu a responsabilidade civil estatal por erro médico em cirurgia custeada pelo PLANSERV, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Ação indenizatória ajuizada por particular, com alegação de erro médico consistente na realização de cirurgia de hérnia inguinal em lado diverso do autorizado, ocasionando dores persistentes, necessidade de novo procedimento e abalo moral.

Existência de outra demanda indenizatória envolvendo o mesmo fato, proposta contra o médico e o hospital, na qual foram celebradas transações judiciais com pagamento global de R$ 90.000,00 e quitação restrita às partes acordantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional;
(ii) estabelecer se os acordos firmados em ação diversa extinguem integralmente a obrigação do codevedor solidário que não participou da transação; e
(iii) verificar a subsistência do dever de indenizar do Estado da Bahia e a possibilidade de enriquecimento sem causa do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se apoia em conjunto probatório documental suficiente, sendo lícito ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias.

Configura-se negativa de prestação jurisdicional quando a sentença deixa de apreciar pedido expresso de suspensão do processo por alegada conexão ou continência, impondo-se o reconhecimento da nulidade parcial, com aplicação do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

Inexistente a continência, por ausência de identidade de partes, e afastada a reunião por conexão, uma vez que a ação conexa já foi extinta por transação, inexistindo risco de decisões conflitantes.

A transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários somente extingue a obrigação dos demais até o limite do valor efetivamente pago, exigindo-se quitação expressa e integral para a extinção total da dívida.

Reconhecido o erro médico e a responsabilidade solidária do plano de saúde, verifica-se que o autor já recebeu valor superior ao montante arbitrado a título de dano moral, o que afasta nova condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a ação indenizatória. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Teses de julgamento:

A transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários extingue a obrigação dos demais apenas até o limite do valor acordado, salvo quitação expressa e integral da dívida.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito fundado em prova documental suficiente.

O recebimento prévio de indenização superior ao valor judicialmente fixado impede nova condenação por dano moral, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, inc. LXXVIII, e 37, § 6º; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 55, §§ 1º e 3º, 56, 355, 370, 487, I e III, “b”, 1.013, § 3º, IV; CC/2002, arts. 114, 186, 402, 403, 843, 844, § 3º, 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.478.262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.10.2014, DJe 07.11.2014.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.329.713/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019.

STJ, REsp nº 1.901.545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021.